Tribunal: TRF3
Processo: 5073023-39.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
423/689)

5073023-39.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5073023-39.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUCILLA CELESTE PHARINA PINTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: APARECIDA DA SILVA ORTIZ - SP285874-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. MANUTENÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES MENSAIS SEM PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. TEMA 255 DA TNU. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. A sentença de origem fundamentou a improcedência exclusivamente na perda da qualidade de segurado do instituidor antes da data do óbito, deixando de analisar o mérito quanto à existência da alegada união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o falecido mantinha a qualidade de segurado na data do óbito, mediante a aplicação da prorrogação do período de graça por ter vertido mais de 120 contribuições ao sistema; e (ii) se, superada a prejudicial, restou comprovada a união estável e a dependência econômica da autora para a concessão do benefício, aplicando-se a teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 15, § 1o, da Lei no 8.213/1991 assegura a prorrogação do período de graça por mais 12 (doze) meses (totalizando 24 meses) ao segurado que houver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

4. Consoante o Tema 255 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), tal direito incorpora-se ao patrimônio jurídico do trabalhador, podendo ser exercido em filiações posteriores. O histórico contributivo do falecido demonstra a manutenção de vínculo ininterrupto por mais de 17 anos (1981 a 1998), mediante a sucessão de empregos e recolhimentos facultativos, preenchendo o requisito legal. Com a prorrogação do período de graça para 24 meses a partir de sua última contribuição, o instituidor ostentava a qualidade de segurado na data do óbito.

5. Afastado o óbice da qualidade de segurado e estando o feito devidamente instruído, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil) para o julgamento do mérito remanescente.

6. A prova documental (sentença pretérita proferida em ação de despejo, certidão de óbito e contrato de locação) constitui idôneo e contemporâneo início de prova material da união estável. Tal acervo foi integralmente corroborado pela prova oral colhida judicialmente, a qual confirmou a convivência pública, contínua e duradoura, com ânimo de constituir família, até o falecimento. A dependência econômica da companheira é presumida de forma absoluta (artigo 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/1991).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS à concessão do benefício de pensão por morte a partir do requerimento administrativo (07/10/2020). Tutela de urgência deferida para imediata implantação do benefício.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem perda da qualidade de segurado garante a prorrogação do período de graça (art. 15, § 1o, da Lei no 8.213/1991), consubstanciando direito que se incorpora ao patrimônio jurídico do trabalhador, aplicável em filiações posteriores (Tema 255/TNU). 2. Comprovadas a manutenção da qualidade de segurado do instituidor e a união estável por meio de início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal, é devida a concessão do benefício de pensão por morte à companheira sobrevivente."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 15, inciso II, §§ 1o e 4o, 16, inciso I, §§ 4o e 5o, 74, inciso I e 102, § 2o; Lei no 13.846/2019; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.013, § 4o. Jurisprudência relevante citada: Turma Nacional de Uniformização, Tema 255; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5073023-39.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUCILLA CELESTE PHARINA PINTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: APARECIDA DA SILVA ORTIZ - SP285874-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LUCILLA CELESTE PHARINA PINTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Presidente Epitácio/SP, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de pensão por morte, em decorrência do óbito de Amauri Silva, ocorrido em 29/12/2019 (Id. 280564342).

A sentença fundamentou a improcedência na ausência de qualidade de segurado do instituidor na data do óbito. O magistrado consignou que a última contribuição do falecido ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ocorreu em 31/12/2017 e, portanto, em 29/12/2019, já havia transcorrido o período de graça previsto no artigo 15, inciso II, da Lei no 8.213/1991. Em razão desse óbice, o juízo deixou de analisar o mérito quanto à existência de união estável. Houve condenação da parte autora em custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença (Id. 280564348). Sustenta que o falecido possuía mais de 28 anos de contribuição e que a perda da qualidade de segurado não deve obstar a concessão da pensão, uma vez que ele já teria preenchido os requisitos para aposentadoria ou, ao menos, possuía patrimônio jurídico suficiente para a proteção de seus dependentes, invocando a Súmula 73 da TNU e o artigo 102 da Lei no 8.213/1991. Alega, ainda, que viveu em união estável com o de cujus até a data do óbito e que faz jus ao benefício.

Sem apresentação de contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Mérito

A questão em debate cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão de pensão por morte, especificamente a qualidade de segurado do instituidor e a existência de união estável entre a autora e o falecido.

O óbito de Amauri Silva ocorreu em 29/12/2019, conforme certidão acostada aos autos. A legislação aplicável, portanto, é a Lei no 8.213/1991, com as alterações vigentes à época do fato gerador, incluindo a Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei no 13.846/2019.

Da Qualidade de Segurado

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o falecido havia perdido a qualidade de segurado. O magistrado considerou que a última contribuição ocorreu em 31/12/2017 e que, na data do óbito (29/12/2019), o período de graça de 12 meses, previsto no artigo 15, inciso II, da Lei no 8.213/1991, já teria expirado.

Contudo, assiste razão à apelante. A reforma da sentença se impõe não pela tese de "direito adquirido à aposentadoria" (art. 102, § 2o), mas pela aplicação da regra de extensão do período de graça prevista no artigo 15, § 1o, da Lei no 8.213/1991, interpretada à luz do Tema 255 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

O referido dispositivo legal assegura a prorrogação do período de graça por mais 12 (doze) meses (totalizando 24 meses) para o segurado que tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. A TNU pacificou que esse direito, uma vez adquirido, incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado, podendo ser utilizado em filiações futuras (Tema 255).

No caso em apreço, a análise minuciosa do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS - Id. 280564317) demonstra que o instituidor, Sr. Amauri Silva, verteu mais de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado no longo intervalo entre fevereiro de 1981 e dezembro de 1998.

Para sanar qualquer dúvida quanto à continuidade do vínculo, passo ao exame detalhado dos lapsos temporais ("buracos") existentes no extrato previdenciário (Id. 280564317), demonstrando que em nenhum deles houve o decurso do prazo legal de proteção:

Intervalo entre 28/02/1984 e 18/06/1985: O segurado encerrou vínculo empregatício em 28/02/1984 (Item 4 do CNIS – Id. 280564317). Pela legislação de regência, o período de graça (12 meses) garantiria sua qualidade de segurado até o início de 1985. Observa-se que em 01/03/1985 ele retomou os recolhimentos na modalidade "Contribuinte em Dobro" (Item 5), vigente à época. A retomada do vínculo ocorreu dentro da janela de proteção previdenciária, não havendo solução de continuidade.

Intervalo entre 01/06/1987 e 30/07/1987: Entre a saída da empresa Blue Tech Solutions (01/06/1987 - Item 7) e a admissão na empresa Adecc Altamira (30/07/1987 - Item 8), transcorreram menos de 2 (dois) meses, lapso plenamente coberto pelo período de graça ordinário.

Cadeia de Vínculos entre 1987 e 1992: Verifica-se uma sucessão de vínculos que mantiveram a qualidade de segurado ininterrupta, intercalando empregos com recolhimentos como "Contribuinte em Dobro" (Itens 9 e 10) e "Facultativo" (Item 11), sem que houvesse intervalo superior a 12 meses entre eles.

Do Período entre 1992 e 1995 (Vínculos Facultativos): Este é o ponto crucial da análise. Após o término do vínculo empregatício com a empresa Servcom em 22/10/1992 (Item 12), o segurado não perdeu o vínculo com o sistema. O extrato CNIS (Id. 280564317) registra expressamente recolhimentos na categoria Facultativo que preencheram os interstícios:Item 13: Recolhimentos de 01/10/1993 a 31/08/1994. O início (10/1993) ocorreu dentro do período de graça de 12 meses contado da cessação do vínculo anterior (10/1992).Item 14: Recolhimentos de 01/12/1994 a 31/01/1995.Item 15: Ingresso no Tribunal de Justiça de São Paulo em 18/07/1995. O intervalo entre o último recolhimento facultativo (01/1995) e o novo emprego foi de apenas 6 meses, mantendo-se a qualidade de segurado.

Dessa forma, conclui-se que o segurado manteve sua vinculação ao sistema previdenciário de forma ininterrupta e contínua por mais de 17 anos (de 02/1981 a 12/1998), superando largamente o requisito de 120 contribuições mensais exigido pelo art. 15, § 1o, da Lei 8.213/1991.

Aplicando-se essa prerrogativa ao momento do óbito:

Última contribuição: 31/12/2017.

Período de Graça Estendido: 24 meses (12 meses do inciso II + 12 meses do § 1o, conquistados pelo histórico contributivo supra).

Termo Final da Qualidade de Segurado: 15/02/2020 (nos termos do art. 15, § 4o, da Lei 8.213/91).

Data do Óbito: 29/12/2019 (Id. 280564302).

Portanto, na data do falecimento, o instituidor mantinha a qualidade de segurado, devendo ser reformada a sentença que concluiu em sentido contrário.

Da União Estável e Dependência Econômica

Superado o óbice da qualidade de segurado, passo à análise do mérito propriamente dito, com fundamento no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura), uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.

A pensão por morte é devida aos dependentes do segurado, sendo a companheira dependente de primeira classe, cuja dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/1991. Para a comprovação da união estável, a legislação exige início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, ressalvados os casos de força maior ou caso fortuito (art. 16, § 5o, da Lei no 8.213/1991, com redação da Lei no 13.846/2019).

A prova documental carreada aos autos é robusta e suficiente. Destaca-se a cópia da sentença proferida em Ação de Despejo (Processo no 0004226-12.2013.8.26.0481 - Id. 280564327), na qual a autora e o falecido figuraram como réus solidários na condição de locatários do mesmo imóvel residencial. Esse documento judicial, datado de 2013/2014, constitui prova contundente da convivência pública, duradoura e com ânimo de constituir família muito anterior ao óbito.

Além disso, a certidão de óbito (2019) aponta a autora como declarante, registrando expressamente que o falecido vivia em união estável com ela. Soma-se a isso o contrato de locação de 2018 mencionado nos autos, que reforça a continuidade da relação até o período próximo ao falecimento, atendendo ao requisito de contemporaneidade da Lei no 13.846/2019.

Tais documentos constituem início de prova material e foram integralmente corroborados pela prova oral colhida em audiência (Id. 354499147 e 354499148).

A testemunha Sirley dos Santos Pereira relatou conhecer a autora há 16 anos e confirmou que ela e o falecido conviveram como um casal por pelo menos 12 anos. Declarou que eles moravam juntos, portavam-se publicamente como casal e eram vistos em feiras, supermercados e bailes. Por sua vez, a testemunha José Vargas Sorrindo confirmou que conhecia as partes, que eles residiam sob o mesmo teto, frequentavam a praça e a missa juntos, e que a autora cuidava dos afazeres do lar.

A harmonia entre os documentos e a firmeza da prova testemunhal não deixam margem para dúvidas acerca da existência de uma relação contínua, pública e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, até a data do falecimento. Resta, ainda, chancelada a dependência econômica, que, além de presumida por lei, amolda-se à realidade fática de a requerente dedicar-se às lides domésticas.

Preenchidos, assim, todos os requisitos legais, a concessão do benefício de pensão por morte é medida imperativa.

Dos Consectários Legais e da Data de Início do Benefício

O termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER), em 07/10/2020 (Id. 280564307), tendo em vista que o requerimento foi formulado após o prazo de 90 dias do óbito, conforme dispõe o artigo 74, inciso I, da Lei no 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei no 13.846/2019 vigente à época).

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos.

Da Tutela de Urgência

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Pensão por Morte em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Das Custas e dos Honorários Advocatícios

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, condeno a autarquia ao seu pagamento, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação do presente acórdão.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS à concessão do benefício de pensão por morte a partir do requerimento administrativo (07/10/2020) e defiro tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. MANUTENÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES MENSAIS SEM PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. TEMA 255 DA TNU. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. A sentença de origem fundamentou a improcedência exclusivamente na perda da qualidade de segurado do instituidor antes da data do óbito, deixando de analisar o mérito quanto à existência da alegada união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o falecido mantinha a qualidade de segurado na data do óbito, mediante a aplicação da prorrogação do período de graça por ter vertido mais de 120 contribuições ao sistema; e (ii) se, superada a prejudicial, restou comprovada a união estável e a dependência econômica da autora para a concessão do benefício, aplicando-se a teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 15, § 1o, da Lei no 8.213/1991 assegura a prorrogação do período de graça por mais 12 (doze) meses (totalizando 24 meses) ao segurado que houver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

4. Consoante o Tema 255 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), tal direito incorpora-se ao patrimônio jurídico do trabalhador, podendo ser exercido em filiações posteriores. O histórico contributivo do falecido demonstra a manutenção de vínculo ininterrupto por mais de 17 anos (1981 a 1998), mediante a sucessão de empregos e recolhimentos facultativos, preenchendo o requisito legal. Com a prorrogação do período de graça para 24 meses a partir de sua última contribuição, o instituidor ostentava a qualidade de segurado na data do óbito.

5. Afastado o óbice da qualidade de segurado e estando o feito devidamente instruído, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil) para o julgamento do mérito remanescente.

6. A prova documental (sentença pretérita proferida em ação de despejo, certidão de óbito e contrato de locação) constitui idôneo e contemporâneo início de prova material da união estável. Tal acervo foi integralmente corroborado pela prova oral colhida judicialmente, a qual confirmou a convivência pública, contínua e duradoura, com ânimo de constituir família, até o falecimento. A dependência econômica da companheira é presumida de forma absoluta (artigo 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/1991).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS à concessão do benefício de pensão por morte a partir do requerimento administrativo (07/10/2020). Tutela de urgência deferida para imediata implantação do benefício.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem perda da qualidade de segurado garante a prorrogação do período de graça (art. 15, § 1o, da Lei no 8.213/1991), consubstanciando direito que se incorpora ao patrimônio jurídico do trabalhador, aplicável em filiações posteriores (Tema 255/TNU). 2. Comprovadas a manutenção da qualidade de segurado do instituidor e a união estável por meio de início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal, é devida a concessão do benefício de pensão por morte à companheira sobrevivente."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 15, inciso II, §§ 1o e 4o, 16, inciso I, §§ 4o e 5o, 74, inciso I e 102, § 2o; Lei no 13.846/2019; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.013, § 4o. Jurisprudência relevante citada: Turma Nacional de Uniformização, Tema 255; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS à concessão do benefício de pensão por morte a partir do requerimento administrativo (07/10/2020) e deferir tutela de urgência para imediata implantação do benefício., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão